Tribunal: TJSP
Processo: 1014802-26.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
do v. acórdão, no qual constou a expressão "multa punitiva", quando na realidade deveria constar "multa moratória" – Erro material sanado - Demais Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014802-26.2020.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Alegadas omissões inexistentes – Reconhecimento de erro material na ementa do v. acórdão, no qual constou a expressão "multa punitiva", quando na realidade deveria constar "multa moratória" – Erro material sanado - Demais Fundamentos do julgado suficientes à resolução da

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Alegadas omissões inexistentes – Reconhecimento de erro material na ementa do v. acórdão, no qual constou a expressão "multa punitiva", quando na realidade deveria constar "multa moratória" – Erro material sanado - Demais Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos